Tribunal: TCU
Processo: 019.421/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10250/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.421/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisca Selma Marinheiro Soares (XXX.751.652-XX); Gilmar Santos Rodrigues (XXX.644.258-XX); Jose Sergio de Souza Neto (XXX.768.088-XX); Jose Timoteo Nogueira Filho (XXX.298.042-XX); Leonelio Dias Duarte (XXX.329.402-XX); Luiz Carlos do Nascimento Silva (XXX.403.792-XX); Maria Jose Nascimento (XXX.062.952-XX); Neurizete Maria Mota Carneiro (XXX.049.752-XX); Nilzio Oliveira de Albuquerque (XXX.205.952-XX); Valtemir Pereira da Silva (XXX.050.692-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.